Tribunal: CARF
Processo: 10830.721425/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721425/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
LUIS ANTONIO ALVES ARANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
ALEGADO
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO (ESPÉCIE). GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
ÔNUS
FINANCEIRO.
DOCUMENTAÇÃO. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM DATA
COINCIDENTE OU PRÓXIMA DOS PAGAMENTOS. SÚMULA CARF N.
180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. O
sujeito passivo deve comprovar a transferência de recurso monetário ou a
disponibilidade de dinheiro em espécie em data coincidente ou próxima do
pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, de modo a
correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração e Notificação de Lançamento (fl. 21) é referente a Imposto
de Renda Pessoa Física, Exercício 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721425/2014-41
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721425/2014-41

acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão de glosa de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo desembolso.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 12), em que alega, em resumo:
a) Os valores apontados foram pagos em espécie, com proventos de aposentadoria
recebidos do INSS e sacados no caixa.
b) Os recibos atendem às disposições legais, dado que o Fisco não questionou a
efetividade dos serviços que foram prestados.
c) Faz jus à dedução de despesas médicas, pois os documentos apresentados
comprovam os pagamentos efetuados, compatíveis com a renda auferida.
d) Ao final, protesta pelo direito de produzir novas provas, solicitando a
conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia.
O Acórdão n. 106-001.702 (fls. 82 a 85) da 7a Turma da DRJ06, em sessão de
10/09/2020, julgou a impugnação improcedente.
Inicialmente, o pedido de perícia foi recusado por não haver necessidade no caso
concreto, dado que a fiscalização já demonstrou o cometimento da infração e que cabe ao sujeito
passivo apresentar as provas que amparam seus argumentos em sede de impugnação.
E, quanto à glosa de despesas médicas, julgou-se que não se prestam à
comprovação da efetividade dos serviços ou correspondentes pagamentos a apresentação de
declaração firmada por profissional emitente do recibo. Deveria ter o Contribuinte apresentado
documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim,
documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Entendeu a Autoridade Julgadora de primeira instância que, ao optar por
pagamento em dinheiro, o sujeito passivo renuncia à força probatória de outros documentos
bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar, inequivocamente, os efetivos
desembolsos das deduções.
Cientificado em 23/06/2021 (fl. 91), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 94 a 107) em 21/07/2021 (fl. 94). Nele, alega:
1) Cerceamento do direito de defesa, vez que não foi deferida a perícia.
2) Os recibos são provas hábeis a comprovar a efetividade da prestação de
serviços, considerando que todos eles contêm o nome do paciente, nome do emitente, CPF e
endereço e descrição dos serviços. Requer pela aplicação do princípio da moderação das formas
e anexa declaração do profissional de saúde em comprovação das despesas.
3) Que possuía saldo em dinheiro quando da realização do ajuste de sua
declaração de Imposto de Renda no ano-calendário anterior (2010), de forma que os valores
absorvem suficientemente as despesas.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721425/2014-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
23/06/2021 (fl. 91), o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/07/2021 (fl. 94).
Cerceamento do direito de defesa. Diligência.
Aduz o Recorrente que houve cerceamento do direito de defesa, considerando que
a solicitação de prova pericial foi indeferida por ato discricionário da autoridade em avaliar a
pertinência de diligências.
O não acatamento pelo julgador de primeira instância do pedido formulado pelo
autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa, dado que a perícia é instrumento
que deve buscar sedimentar a convicção do julgador sobre o litígio, devendo ser utilizado quando
há dúvida, contradição ou início de prova que, a seu critério, a justifique.
A perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo elementos que
dependam de comprovação pelo próprio Contribuinte.
Convém ressaltar que, de acordo com o teor da Súmula CARF n. 163, aprovada
pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, não configura cerceamento de direito de defesa o
indeferimento fundamentado de perícia:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A fundamentação, de fato, consta no voto:
(fl. 87-88) Na situação em exame, além de o interessado não ter indicado o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito, fato que por si só já é suficiente ao
indeferimento do pleito (Decreto no 7.574/2011, art. 57, inc. IV e §1o), também não
cogita a realização de perícia, pois a fiscalização já demonstrou que infração foi
cometida, realizou os cálculos pertinentes, apontou a legislação aplicável, enfim,
forneceu ao sujeito passivo todas as informações necessárias e suficientes para que
elaborasse sua defesa.
Assim, se discorda dos valores lançados, o sujeito passivo deve apresentar, no momento
em que protocoliza a impugnação, as provas que amparam seus argumentos ou,
minimamente, deve demonstrar que não o fez por um dos motivos previstos no Decreto
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721425/2014-41

no 7.574/2011, art. 57, §4o, situações que justificariam o deferimento de posterior
juntada de provas, o que aqui não se verifica.
Não havendo motivos ensejadores para a declaração de nulidade, não merecem
prosperar os argumentos do contribuinte quanto a este ponto.
Despesas médicas.
Aduz o Recorrente, que os recibos apresentados são hábeis a comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos, pois todos eles contêm o nome do paciente, nome
do emitente, CPF e endereço e descrição dos serviços, à luz do art. 8o da Lei n. 9.250/1995.
Considerando que a primeira instância não reconheceu os recibos como prova
suficiente do efetivo pagamento, apresenta em sede recursal declaração médica e afirma que os
pagamentos eram realizados em espécie.
A decisão de primeira instância, analisando somente os recibos apresentados até
aquele momento processual, entendeu que:
(fl. 84) A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Por sua vez, o Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à efetividade dos
desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos
elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as despesas
declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada por profissional emitente do recibo,
pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo
único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las.
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem juntados
documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim,
documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Sobre o tema, há Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721425/2014-41

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, encerra-se a análise quanto à exigência de provas além dos recibos
apresentados, mantendo-se correta a Decisão de primeira instância.
No entanto, considerando que o Recorrente trouxe aos autos novas provas que
buscam contestar o Acórdão de 1a instância, a fim de corroborar as informações constantes nos
recibos, cabe a análise probatória (art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972).
O Contribuinte anexa declaração médica (fl. 123), que informa a ocorrência de
acidente vascular cerebral e, quanto ao pagamento, ao passo que o Contribuinte aduz ter sido
efetuado em espécie, aduz que possuía saldo em dinheiro à época da declaração de imposto de
renda do ano-calendário anterior, 2010.
No entanto, o que se busca é a demonstração do efetivo pagamento de valores,
não bastando o simples Relatório Médico. O Recorrente deveria, neste caso, demonstrar
disponibilidade econômica como, por exemplo, por saques em dias anteriores ou no dia do
pagamento.
Digo isto porque este Conselho já julgou no sentido de que a comprovação de
disponibilidade econômica da moeda, em quantidade suficiente, e em data anterior ao pagamento
em espécie, é meio de prova para comprovar as despesas médicas, como se observa pela Ementa
do Acórdão no 2001-005.220, sessão de 25/10/2022, Relator Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM
DINHEIRO (ESPÉCIE). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE PELO ASPECTO MATERIAL
E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM DATA COINCIDENTE
OU PRÓXIMA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SINTÉTICA DA DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie em data
coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada,
em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180. Se o sujeito passivo entregou
extratos bancários à autoridade lançadora ou ao órgão de origem, a questão transcende o
aspecto formal, não mais a ser sobre a ausência de comprovação, para tornar-se
material, de modo a resolver-se num juízo sobre a existência ou não dessa
disponibilidade. Em grau recursal, se o recorrente não indicou sinteticamente a
disponibilidade de dinheiro em espécie, de modo a correlacionar as quantias acumuladas
nos saques aos períodos de pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou
o órgão de origem pela respectiva ausência.
Considerando, contudo, a ausência de lastro probatório quanto ao pagamento,
ainda que o Contribuinte tenha apresentado novas provas, entendo que a glosa deve ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721425/2014-41

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 153
DF CARF MF
Original